Tribunal: TJPA
Processo: 0012070-11.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â LATROCÃNIO â NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, EM QUE AS PALAVRAS DA VÃTIMA SOBREVIVIENTE ENCONTRAM RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS CONCRETOS DA AÃÃO â EM RELAÃÃO AO RECONHECIMENTO POR FOTOS NA POLÃCIA E RATIFICADO EM JUÃZO, TEMOS QUE FOI APRESENTADO UM TRÃDUO DE FOTOGRAFIAS SEMELHANTES E REALIZADO POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÃTIMA, QUE FOI CONVIDADA A DESCREVER A PESSOA A SER RECONHECIDA E A IDENTIFICOU NAS FOTOS ENTRE OUTRAS PESSOAS COLOCADAS LADO A LADO, COM A DEVIDA LAVRATURA DOS RESPECTIVOS AUTOS PORMENORIZADOS, PELO QUE SE TÃM COMO PREENCHIMENTOS OS REQUISITOS MÃNIMOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP. PRECEDENTE RECENTE DO STJ. TENDO O REGULAR RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO SIDO RATIFICADO EM JUÃZO PELA VÃTIMA SOBREVIVENTE, SOB O CRIVO DO CONTRADITÃRIO DE AMPLA DEFESA, ALÃM DE CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS (CIRCUITO DE CÃMERA DE SEGURANÃA DE UMA RESIDÃNCIA QUE CAPTOU NÃTIDAS IMAGENS DOS ACUSADOS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS), NÃO SE HÃ DE DESPREZAR COMO SUBSÃDIO DE CONVENCIMENTO â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL NA PRIMEIRA FASE SOMENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE COMO DESFAVORÃVEL PORQUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL â APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0012070-11.2016.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 03 APENSOS)
APELANTES: STEFSON SILVA GUIMARÃES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO) E SUZIANE CRISTINA DA COSTA VIANA (DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, EM QUE AS PALAVRAS DA VÍTIMA SOBREVIVIENTE ENCONTRAM RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS CONCRETOS DA AÇÃO - EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO POR FOTOS NA POLÍCIA E RATIFICADO EM JUÍZO, TEMOS QUE FOI APRESENTADO UM TRÍDUO DE FOTOGRAFIAS SEMELHANTES E REALIZADO POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA, QUE FOI CONVIDADA A DESCREVER A PESSOA A SER RECONHECIDA E A IDENTIFICOU NAS FOTOS ENTRE OUTRAS PESSOAS COLOCADAS LADO A LADO, COM A DEVIDA LAVRATURA DOS RESPECTIVOS AUTOS PORMENORIZADOS, PELO QUE SE TÊM COMO PREENCHIMENTOS OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP. PRECEDENTE RECENTE DO STJ. TENDO O REGULAR RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO SIDO RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO DE AMPLA DEFESA, ALÉM DE CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS (CIRCUITO DE CÂMERA DE SEGURANÇA DE UMA RESIDÊNCIA QUE CAPTOU NÍTIDAS IMAGENS DOS ACUSADOS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS), NÃO SE HÁ DE DESPREZAR COMO SUBSÍDIO DE CONVENCIMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL NA PRIMEIRA FASE SOMENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL PORQUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0012070-11.2016.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 03 APENSOS)
APELANTES: STEFSON SILVA GUIMARÃES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO) E SUZIANE CRISTINA DA COSTA VIANA (DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - STEFSON SILVA GUIMARÃES e SUZIANE CRISTINA DA COSTA VIANA, de alcunha ¿SUZI¿, qualificados nos autos, interpuseram recursos de Apelação Penal, de forma independente, em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou:

# o primeiro, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, e com a detração, restou a cumprir 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

# a segunda, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e com a detração, restou a cumprir 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A incidência criminal pela qual foram condenados os réus é dos artigos 157, §3º,
in fine
do Código Penal c/c o 1º, inciso II da Lei nº 8.072/90. (fls. 241-254/Vol. II).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 23.06.2016, por volta das 18h00min, na Rua Antônio Rodrigues Júnior, Bairro: Levilândia, neste Município, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, tentaram subtrair um veículo Volkswagen Voyage, cor preta, Placa NSG 5842, da vítima Sérgio Oliveira Júnior, e durante a ação efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido, o qual veio a óbito. (§) Narra a peça acusatória que no dia e hora dos fatos a vítima estava conduzindo seu veículo em via pública e em companhia de sua esposa Michelle Pammela da Silva, a qual estava no banco do carona, quando foram abordados pelos denunciados, oportunidade em que o réu Bruno retirou um revólver do cós de sua bermuda e apontou em direção ao veículo, tendo Michele Pammela avistado e alertado que seriam vítimas de um assalto, assim, o ofendido lhe mandou baixar a cabeça, tendo o mesmo tentado fazer o mesmo e acelerou o veículo tentando se desvencilhar dos denunciados. (§) Em seguida a Sra. Michelle Pammela ouviu um disparo de arma de fogo e seu esposo disse ter sido baleado, mas mesmo assim continuou manobrando o veículo e quando estavam na Rua Bom Sossego a mesma conseguiu puxar o freio de mão e parar o veículo e desceu pedindo socorro para as pessoas que passavam no local e uma pessoa que estava em uma motocicleta foi em busca de socorro e retornou com uma guarnição da polícia militar e populares tentaram sair em perseguição aos acusados, mas não obtiveram êxito, enquanto o ofendido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no banco de motorista do veículo que conduzia. (§) Durante as diligências policiais a vítima Michelle Pammela da Silva reconheceu os denunciados por auto de reconhecimento a pessoa através de fotografia, tendo apontado o réu Bruno José Nascimento dos Santos como sendo a pessoa que portava a arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima Sérgio Oliveira da Silva. (...) Auto de Reconhecimento feito por Bruno José Nascimento dos Santos, oportunidade em que o mesmo reconheceu o Stefson Silva Guimarães, como sendo a pessoa conhecida por ¿Paulista¿ e que lhe acompanhava no momento dos fatos, fls. 28. (§) Auto de Reconhecimento feito por Bruno José Nascimento dos Santos, oportunidade em que o mesmo reconheceu Suziane Cristina da Costa Viana, como sendo a pessoa conhecida por ¿Suzi¿ e que lhe acompanhava no momento dos fatos, fls. 29. (...)¿.
Sic - fls. 241/v-Vol. II.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 08; 32-53 e 174-175/Vol. I.

O réu STEFSON apelou alegando, em síntese, negativa de autoria; insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, mormente pela insegurança de um reconhecimento fotográfico, sem a realização da forma prevista em lei, bem como revela a falta de perícia das filmagens relacionadas ao fato, dizendo que são argumentos suficientes para a sua absolvição (art. 386, itens II, IV, V e VII do CPP) pedindo, por fim, o provimento do apelo. (fls. 267-287/Vol. II).

A ré SUZIANE, recorreu alegando, em síntese, insuficiência de provas para sua condenação, pedindo absolvição (art. 386, VII do CPP) e, ultrapassada essa tese, pede a reforma da dosimetria da pena, impugnando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Por fim, requer o provimento do recurso e, caso contrário, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso à instância extraordinária. (fls. 290-292/Vol. II).

Contrarrazões aos recursos às fls. 299-316/Vol. II pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos por STEFSON SILVA GUIMARÃES e SUZIANE CRISTINA DA COSTA VIANA, a ¿SUZI¿ e, em virtude de desafiarem a mesma sentença, analiso em conjunto.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não procede estas alegações, senão vejamos:

Dos Fatos:

¿(...) no dia 23.06.2016, por volta das 18h00min, na Rua Antônio Rodrigues Júnior, Bairro: Levilândia, neste Município, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, tentaram subtrair um veículo Volkswagen Voyage, cor preta, Placa NSG 5842, da vítima Sérgio Oliveira Júnior, e durante a ação efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido, o qual veio a óbito. (§) Narra a peça acusatória que no dia e hora dos fatos a vítima estava conduzindo seu veículo em via pública e em companhia de sua esposa Michelle Pammela da Silva, a qual estava no banco do carona, quando foram abordados pelos denunciados, oportunidade em que o réu Bruno retirou um revólver do cós de sua bermuda e apontou em direção ao veículo, tendo Michele Pammela avistado e alertado que seriam vítimas de um assalto, assim, o ofendido lhe mandou baixar a cabeça, tendo o mesmo tentado fazer o mesmo e acelerou o veículo tentando se desvencilhar dos denunciados. (§) Em seguida a Sra. Michelle Pammela ouviu um disparo de arma de fogo e seu esposo disse ter sido baleado, mas mesmo assim continuou manobrando o veículo e quando estavam na Rua Bom Sossego a mesma conseguiu puxar o freio de mão e parar o veículo e desceu pedindo socorro para as pessoas que passavam no local e uma pessoa que estava em uma motocicleta foi em busca de socorro e retornou com uma guarnição da polícia militar e populares tentaram sair em perseguição aos acusados, mas não obtiveram êxito, enquanto o ofendido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no banco de motorista do veículo que conduzia. (§) Durante as diligências policiais a vítima Michelle Pammela da Silva reconheceu os denunciados por auto de reconhecimento a pessoa através de fotografia, tendo apontado o réu Bruno José Nascimento dos Santos como sendo a pessoa que portava a arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima Sérgio Oliveira da Silva. (...) Auto de Reconhecimento feito por Bruno José Nascimento dos Santos, oportunidade em que o mesmo reconheceu o Stefson Silva Guimarães, como sendo a pessoa conhecida por ¿Paulista¿ e que lhe acompanhava no momento dos fatos, fls. 28. (§) Auto de Reconhecimento feito por Bruno José Nascimento dos Santos, oportunidade em que o mesmo reconheceu Suziane Cristina da Costa Viana, como sendo a pessoa conhecida por ¿Suzi¿ e que lhe acompanhava no momento dos fatos, fls. 29. (...)¿.
Sic - fls. 241/v-Vol. II.

A MATERIALIDADE DO DELITO está demonstrada às fls. 08; 32-53 e 174-175/Vol. I.

Em relação ao reconhecimento por fotografia do réu STEFSON na delegacia pela vítima sobrevivente MICHELLE PAMMELA DA SILVA ANDRADE, testemunha visual do crime, ela primeiro descreveu a pessoa a ser reconhecida e depois, em um tríduo de fotografias semelhantes, de réus foragidos da colônia, identificou nas fotos, em meio a outras pessoas, o acusado STEFSON, com a devida lavratura do respectivo auto pormenorizado, pelo que se têm como preenchido o requisito mínimo previsto no art. 226 do CPP (fls. 06 e 39 do IPL anexo à contracapa), que encontra eco na audição do precedente jurisprudencial mais abaixo transcrito, considerando a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça..

O reconhecimento fotográfico foi ratificado em Juízo, menos de três meses depois, dizendo a vítima sobrevivente que não teve dúvidas em reconhecer os autores do delito, pois conseguiu visualizar o rosto deles em virtude de estar dia claro e o veículo do seu marido circular bem devagar na rua que não era asfaltada (fl. 91/Mídia-Vol. I).

Os acusados estavam pessoalmente presentes na mesma audiência. (fl. 89/Vol. I). A respeito ainda do reconhecimento de STEFSON por fotografia na delegacia e ratificado em juízo, nas mesmas circunstâncias do ato destes autos, o precedente:
(...) 2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico. 3.
Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP. 4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Grifo.

Quanto à acusada SUZIANE, a vítima a reconheceu na delegacia, sem titubear, na forma da lei, através do vidro que legitima o reconhecimento. (fl. 22 do IPL anexado na contracapa).

Das Oitivas nos autos:

MICHELLE PAMMELA DA SILVA ANDRADE - Vítima sobrevivente - fl. 91/Vol. I - ¿
...
que a depoente e seu marido estavam saindo de casa por volta das 17:40h
... que moravam em Ananindeua
... que a rua ainda não era asfaltada, então eles vinham devagar com o carro... que avistaram três pessoas paradas no meio da rua, sendo dois homens e uma mulher e por isso diminuíram mais ainda a velocidade... que a depoente estava sentada no banco do carona, quando viu o acusado BRUNO, que vinha em sua direção, puxar a arma e apontar para o carro deles... que seu marido Sérgio pediu para a depoente abaixar a cabeça e tentou acelerar... que o acusado passou por detrás do veículo e já no lado do carro, na direção do motorista, atirou
...
que o tiro entrou pelo vidro da janela do motorista... que o tiro atingiu o alto da costela do marido da depoente... que os réus correram porque o carro já estava alcançando a outra rua mais movimentada
...
que o acusado BRUNO foi a pessoa que atirou no veículo
...
que a acusada SUZIANE estava no local, mas a depoente acha que ela não estava armada... que a depoente também não viu se o acusado STEFSON estava armado... que eles estavam presentes, mas a depoente não viu eles tirarem nenhuma arma.
.. que o dia estava bem claro ainda...
que quando o carro trafegava bem lento, a depoente olhou para os três acusados e por isso conseguiu gravar bem o rosto deles
... que seu esposo morreu quase que lentamente no local...
que a depoente fez o reconhecimento dos três, pelo vidro, cara a cara, foi o reconhecimento da SUZIANE e dos outros foi feito por foto... que foram mostradas várias fotos de fugitivos da colônia, réus foragidos, onde a depoente apontou STEFSON... que em relação ao BRUNO, depois que foram divulgados os vídeos
(filmagens do local do crime),
mostraram fotos, dentre eles a do acusado, e a depoente o reconheceu
...
que a depoente reconhece perfeitamente o rosto deles... que tem que proteger a identidade da pessoa que conseguiu as imagens, mas na sua rua a depoente tem um vizinho que tinha câmeras ...e como os acusados fugiram na direção contrária ao que o carro da vítima seguia, os acusados passaram bem em frente à câmera do vizinho da depoente
... e por incrível que pareça, diz a depoente,
eles correram do local do crime, mas depois começaram a caminhar e foi quando passaram na frente da câmera
... inclusive ainda aparece a arma com BRUNO... que as imagens foram divulgadas, até na internet... que as imagens mostram nitidamente os três...¿.
Sublinhado.

Independentemente das filmagens, a vítima MICHELLE, não teve dúvidas em reconhecer os acusados, até porque visualizou nitidamente o rosto de cada um deles.

Além disso, a apelante SUZIANE, embora tenha permanecido calada em audiência, não rechaçou o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia que realizou na fase inquisitorial, apontando o corréu STEFSON como um dos que estava em sua companhia e de BRUNO na ocasião da tentativa de assalto que teve como vítima fatal Sérgio Oliveira da Silva Júnior. (fl. 33/IPL anexo à contracapa).

Na fase inquisitorial, foi SUZIANE que informou que um dos envolvidos teria lhe contado que estava foragido da colônia, quando então os policiais passaram a lhe mostrar fotografias dos foragidos e ela, sem dúvida, apontou STEFSON.

As palavras da vítima sobrevivente foram confirmadas pela testemunha EDERSON CRUZ, senão vejamos:

EDERSON FONSECA DA CRUZ - testemunha - fl. 91/Mídia: ¿
...que MICHELLE, sua enteada, informou o depoente pelo celular o ocorrido, de que teriam matado o Sérgio... que o depoente imediatamente se direcionou para o local... que quando o depoente chegou lá, viu a polícia e sua enteada sendo amparada por uma vizinha no carro da polícia... que o depoente viu lá o carro da vítima
... que o depoente acompanhou sua enteada à delegacia no dia que foi visualizada a imagem da câmera conseguida pela polícia... que o depoente observou que sua enteada reconheceu os acusados sem qualquer dúvida, inclusive mencionando as características deles, a roupa que trajavam e tudo... que quando o depoente chegou ao local do crime, o corpo da vítima ainda estava lá e o depoente só saiu de lá depois que retiraram o corpo
...¿.
Destaque.

Em que pese a defesa reclamar da falta de perícia nas imagens do circuito de câmera de segurança que captou a imagem dos acusados imediatamente após o crime, não promoveu por si tal ato, embora a mídia estivesse sempre nos autos à disposição; ademais
,
a perícia mostra-se desnecessária, e esse foi o convencimento do juízo, pois as filmagens são facilmente visualizadas na mídia anexada à fl. 175/DVD e o conteúdo das gravações foi corroborado pelos depoimentos prestados nos autos.

Por analogia, no mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...) ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RESPALDAR CONDENAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FILMAGEM POR SISTEMA DE CÂMERAS DO CONDOMÍNIO VIZINHO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA MÍDIA DE DVD. DESNECESSIDADE.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PORQUE NÃO REPETIDO O PROCEDIMENTO NA FASE JUDICIAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO.
OMISSIS
. 1.
Não há falar em nulidade pela não realização de perícia em material de mídia de CD/DVD quando há ampla disponibilização do material durante o curso da instrução processual
, sendo que a Defesa não requereu qualquer diligência nesse sentido durante a tramitação do processo. Ademais,
o laudo pericial mostra-se desnecessário, pois as filmagens são facilmente visualizadas na mídia anexada aos autos e o conteúdo das gravações foi corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

2. (...) (Acórdão 993658). (TJDFT - Proc. nº 20160110732172 APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: 91/96). Destaque.

O corréu BRUNO confessou o crime, declarando que a intenção era roubar o carro da vítima para cometer outros assaltos, não tendo a intenção de matá-la, mas atirou por que o ofendido jogou o veículo pra cima do dele e que o comparsa que estava com ele conhece por nome de ¿Paulinho¿ e não STEFSON. O corréu declarou também que estavam com a SUZIANE na empreitada criminosa. (fl. 190/Mídia).

O apelante STEFSON negou a autoria do crime, declarando que:

¿...
que não tem o apelido de ¿Paulista¿
... que nasceu em Castanhal/PA... que não conhece os outros corréus... que estava em Castanhal quando foi abordado pela polícia por causa de uma preventiva
... que no dia dos fatos estava em Mocooca na Região do Salgado, na praia com sua mãe e sua esposa... que não teve a oportunidade de arrolar as testemunhas para comprovarem o seu álibi... que a defensoria pública falou em cima da hora e não deu para arrolar as testemunhas
...
que as únicas pessoas que estavam com o depoente na praia eram sua mãe e sua mulher

.
.. que o depoente e sua família ficaram na casa de D. Rosinha lá...
que o depoente foi pra lá no dia 22 de junho e ficou uma semana,
(ou seja ele foi um dia antes do fato ocorrer)

... que tem pessoas que moram lá na cidade...
que teve familiares que foram lhe visitar na prisão, mas ele não pediu a ninguém que procurasse uma testemunha de lá.
..
que o depoente não falou nada para o advogado que estava lhe patrocinando na época
... que o depoente acha que sua esposa deve ter alguma foto ou imagem do lugar no celular...
(em audiência o réu foi informado que ainda há tempo de trazer aos autos comprovação do seu álibi, embora o processo esteja se encerrando com seu interrogatório)...¿.

(fl. 190/Mídia). Sublinhado.

O d. Juízo processante abriu uma exceção dando a oportunidade de STEFSON comprovar o seu álibi, mas ele não trouxe a ¿D. ROSINHA¿, possível dona da casa em que ficou hospedado, optou por trazer a mãe e a sua esposa.

A genitora e a esposa do acusado foram ouvidas como testemunhas do juízo, informantes, e declararam que o réu estava com elas em Mocooca; mas a mãe JOELMA SILVA disse que não tem mais o celular que teria registrado o dia de praia, pois o aparelho caiu e queimou tudo e não deu para ela mandar consertar, confirmando que seu filho à época estava foragido e por isso como mãe ajudou na fuga levando para Mocooca. (fl. 235/Mídia/Vol. II).

A esposa do acusado, JACIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA, embora tenha declarado que o réu estava com ela na praia e que ficaram lá por dez (10) dias, disse também que fez registros no seu celular, mas perdeu o aparelho onde estavam as fotos; depois, falou que trocou o celular e as fotos devem ter ficado na caixa (o Juiz confronta, a senhora perdeu ou trocou o celular?).

Outro ponto foi que a depoente JACIANE havia dito que, à época da prisão do marido, ainda tinha o celular e o Juiz pergunta porque ela não mostrou as fotos para comprovar que o réu estava com ela na praia, a depoente declarou que não lembrou. (fl. 235/Mídia/Vol. II).

A mãe de STEFSON quando diz que ajudou o filho com a fuga para Mocooca, deixa claro que faria qualquer coisa para vê-lo fora da prisão, demonstrando que o seu depoimento é totalmente descartável.

A esposa do acusado, JACIANE, de igual modo, pôs a descrédito o seu depoimento quando se atrapalha com o que diz sobre o seu celular e é confrontada pelo Juiz, sem contar que o marido STEFSON declarou que ficou apenas uma semana em Mocooca com a sua mulher e ela vem e diz que ficaram dez (10) dias.

O inusitado de tudo isso é que tanto a mulher quanto a mãe ficaram sem celular logo depois da prisão de STEFSON e como é que um fato tão importante, o réu não lembrou de falar para o seu primeiro advogado, não pediu à sua família para trazer uma testemunha de Mocooca que tenha lhe visto no balneário e sua mulher não ter lembrado de mostrar as fotos da praia quando ele foi preso, ocasião que ainda tinha o celular. (?).

Em todo caso, o que não se pode desprezar é que o apelante STEFSON foi reconhecido pela vítima sobrevivente e pelos corréus, como o terceiro que participou do latrocínio, sem qualquer dúvida.

A autoria e materialidade do delito estão configuradas nos autos e asseguram a responsabilidade penal dos apelantes, não havendo o que se falar em insuficiência de provas ou
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

¿RÉ SUZIANE CRISTINA DA COSTA VIANA

A
culpabilidade do réu
: considerando o delito em questão, a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal; acerca da
conduta social

do agente:
nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; a acusada não registra antecedentes criminais anteriores a este fato, sendo considerada primária, conforme certidão de fls. 267; quanto à
personalidade:
não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos do crime:
a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias:
encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o ré, posto que o fato foi em via pública, causando perturbação a tranquilidade social; as
consequências do crime:
são próprias do tipo penal, haja vista a perda de uma vida humana, o que acarretou enorme trauma na família da vítima;
comportamento da vítima:
em nada contribuiu ao delito. (§) Atento às circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa. (§)
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, qual seja, ter a agente menor de 21 anos na data do fato, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a qual torno definitiva em virtude de não haver circunstância agravantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena. (§) Considerando a condição econômica da ré, fixo o dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal. (§)
ANÁLISE DO ART. 387, §2º, DO CPP, ALTERADO PELA LEI 12.736/2012.
(§)
Assim, faz jus a apenado à detração de pena referente ao período de 30/06/2016 (data do cumprimento do mandado de prisão preventiva) a 26/07/2017(data da sentença), num total de 392 (trezentos e noventa e um dias) dias, ou 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias, nos termos do que dispõe o artigo 42 do Código Penal. (§) Assim, a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo condenado é de
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão.
(§)
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado
, na forma do art. 33, §2º, ¿a¿, do CP c/c art. 1º, II, e art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, uma vez que a ré foi condenada pelo crime hediondo de latrocínio e a pena superior 08 (oito) anos. (...)¿.
Sic - fls. 251/v-252/Vol. II.

A pena cominada ao latrocínio é reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na primeira fase, pelas circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base foi fixada em 21 anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Todavia, a fundamentação na sentença acerca da culpabilidade de que, considerando o delito em questão, a ré extrapolou o tipo penal, não disse concretamente com elementos dos autos, em que situação a conduta da ré extrapolou.

Por outro lado, pela ocorrência do crime descrita nos autos, em que pese a apelante ter participado do latrocínio, dando total apoio por ocasião da sua execução, a reprovabilidade de sua conduta não ultrapassou o tipo penal.

As circunstâncias do crime, realmente se demonstram desfavoráveis pois além do excesso que levou a morte de um cidadão de bem e trabalhador, considera-se a audácia pela ocorrência em via pública, causando perturbação a tranquilidade social, como avaliado pelo julgador; afinal, o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal é a própria coletividade tendo em vista a fissura na paz pública provocada por crimes desta natureza, em razão da sensação de intranquilidade e insegurança causada, além do temor da vítima sobrevivente na altura.

Mantendo apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis, a pena-base fixa-se em 20 (vinte anos) e 06 (seis) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase, na sentença, a pena foi atenuada pela menoridade em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária, com o redimensionamento da pena-base, de
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, a qual se torna definitiva, em virtude de não haver circunstância agravantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena
, sem prejuízo da detração
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado.

Quanto ao outro apelante, assim foi a DOSIMETRIA DA PENA:

¿(...)
RÉU STEFSON SILVA GUIMARÃES

A
culpabilidade do réu
: considerando o delito em questão, a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal; acerca da
conduta social

do agente:
nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; o réu é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 263/263v e certidão cartorária da Vara única de Concordia do Pará às fls. 269, onde consta que a sentença condenatória em desfavor do réu transitou em julgado em 11/09/2013, portanto, anterior a este fato, no entanto, para evitar bis in idem deixo para valorar na segunda fase de dosimetria, em observância a Súmula 241, do STJ; quanto à
personalidade:
não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos do crime:
a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias:
encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu, posto que o fato foi em via pública, causando perturbação a tranquilidade social; as
consequências do crime:
são próprias do tipo penal, haja vista a perda de uma vida humana, o que acarretou enorme trauma na família da vítima;
comportamento da vítima:
em nada contribuiu ao delito. (§) Atento às circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa. (§)
Não há circunstância atenuante. (§) Presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6, ficando a
pena dosada em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa
, a qual torno definitiva em virtude de não haver circunstância agravantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena. (§)
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal. (§)
ANÁLISE DO ART. 387, §2º, DO CPP, ALTERADO PELA LEI 12.736/2012.
(§)
Assim, faz
jus
a apenado à detração de pena referente ao período de 29/08/2016 (data do cumprimento do mandado de prisão preventiva) a 26/07/2017(data da sentença), num total de 331 (trezentos e trinta e um) dias, ou 11 (onze) meses e 01 (um) dia, nos termos do que dispõe o artigo 42 do Código Penal. (§) Assim, a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo condenado é de
23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.
(§)
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado
, na forma do art. 33, §2º, ¿a¿, do CP c/c art. 1º, II, e art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, uma vez que a ré foi condenada pelo crime hediondo de latrocínio e a pena superior 08 (oito) anos. (...)¿.
Sic - fls. 252/v-253/v/Vol. II.

A pena cominada ao latrocínio é reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na primeira fase, pelas circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Todavia, a fundamentação na sentença acerca da culpabilidade de que, considerando o delito em questão, o réu extrapolou o tipo penal, não disse concretamente com elementos dos autos, em que situação a conduta do réu extrapolou.

Por outro lado, pela ocorrência do crime descrita nos autos, em que pese o apelante ter participado do latrocínio, dando total apoio por ocasião da sua execução, a reprovabilidade de sua conduta não ultrapassou do tipo penal.

As circunstâncias do crime, realmente se demonstram desfavoráveis pois além do excesso que levou a morte de um cidadão de bem e trabalhador, considera-se também a audácia pela ocorrência em via pública, causando perturbação a tranquilidade social, como bem avaliado pelo julgador; afinal, o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal é a própria coletividade tendo em vista a fissura na paz pública provocada por crimes desta natureza, em razão da sensação de intranquilidade e insegurança causada.

Mantendo apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis, a pena-base fixa-se em 20 (vinte anos) e 06 (seis) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase, na sentença, a pena foi majorada pela agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, razão pela qual agravou-se em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no
quantum
de
23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, que se torna concreta e definitiva, em virtude de não haver circunstância atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena,
sem prejuízo da detração.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado.

Exclui-se, de ofício, da fundamentação da fixação do regime inicial fechado para os réus, na sentença
a quo,
a menção ao art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, vez que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação
ex lege
, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (STF - ARE 1052700 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Pelo exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, somente para adequar a pena-base à circunstância judicial concretamente valorada desfavorável, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome dos réus no rol dos culpados
¿ (fl. 254/Vol. II), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApStefson